Tribunal: TJES
Processo: 5000175-44.2023.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico
Data de julgamento: 2026-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000175-44.2023.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FLAVIO DO NASCIMENTO SANTOS e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. EXPLORAÇÃO SEXUAL. LEGITIMIDADE DO MP. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença da 1ª Vara de Guaçuí/ES que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada em face de dois particulares, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, I, do CPC, ao entender ser o Poder Judiciário incompetente para atuar em substituição ao Poder Executivo no exercício do poder de polícia e considerar inadequada a via eleita para tratar de suposta exploração sexual. O MP requereu a anulação da sentença, defendendo sua legitimidade ativa, a competência do juízo cível e a pertinência da tutela jurisdicional voltada à proteção da ordem urbanística, moralidade pública e segurança da coletividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível ação civil pública para requerer a cessação das atividades de estabelecimentos supostamente envolvidos com exploração sexual e irregulares do ponto de vista urbanístico e sanitário; (ii) determinar se o juízo cível é competente para processar e julgar tal demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atuação do Ministério Público na tutela de interesses difusos, como meio ambiente urbano, moralidade administrativa e dignidade da pessoa humana, é legítima e prevista tanto na Constituição Federal quanto na Lei da Ação Civil Pública e na Lei Orgânica do MP, sendo cabível o ajuizamento de ação civil pública com esse objeto.

4. A existência de denúncias, depoimentos e relatórios de fiscalização corrobora a tese de que os estabelecimentos atuavam irregularmente, com ausência de alvarás, estrutura típica de casas de prostituição e indícios de crimes conexos, configurando violação à ordem urbanística e à moralidade pública.

5. A jurisprudência é pacífica no reconhecimento da possibilidade de interdição judicial de estabelecimentos comerciais utilizados para fins ilícitos, na tutela preventiva de direitos difusos.

6. Não há pretensão de responsabilização criminal ou imposição de obrigações ao poder público, de modo que a competência do juízo cível se mantém incólume, não se tratando de matéria afetada à Fazenda Pública ou à jurisdição penal.

7. A extinção do feito com base no art. 485, I, do CPC foi indevida, uma vez que presentes os requisitos legais para o regular processamento da demanda, devendo ser anulada a sentença para que o processo siga seu curso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ação civil pública visando à interdição de estabelecimentos comerciais que operem em desconformidade com a legislação urbanística, sanitária e moral, inclusive quando envolvam exploração sexual.

2. A ação civil pública com pedido de encerramento de atividades comerciais irregulares não usurpa o poder de polícia administrativa e pode ser processada perante o juízo cível.

3. A existência de exploração sexual em estabelecimentos comerciais justifica o controle judicial preventivo em tutela de interesses difusos, sem prejuízo da atuação penal e da fiscalização urbanística municipal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 129, II e IX; Lei nº 8.625/93, art. 25, IV, “a”; Lei nº 7.347/85, art. 1º, incisos I, IV, VI e VII; CPC, art. 485, I; LC/ES nº 234/2002, arts. 63 e 66.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível 0057578-38.2011.8.26.0000, j. 20.06.2011; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0515.14.000652-6/001, j. 28.08.2014; TJMG, Apelação Cível 1.0498.03.000097-6/002, j. 25.08.2005; TJSP, Apelação Cível 9000050-84.2010.8.26.0562, j. 19.03.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Guaçuí/ES, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada em face de
FLÁVIO DO NASCIMENTO SANTOS
e
MATHEUS DE OLIVEIRA RODRIGUES NEVES
, visando à interdição e fechamento de estabelecimentos supostamente utilizados para exploração sexual, em desconformidade com a legislação urbanística e sanitária municipal, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC, ao fundamento de que o Poder Judiciário não poderia substituir o Município de Guaçuí/ES no exercício de seu poder de polícia administrativa, bem como por entender ser absolutamente incompetente para examinar pedidos formulados com base em exploração de atividade sexual.

Em suas razões, o apelante requer a anulação da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) a atuação do Poder Judiciário é legítima nas hipóteses em que se verifica omissão ou negligência administrativa no trato do interesse público, sendo possível o controle jurisdicional sobre atos administrativos, ainda que discricionários; (ii) a pretensão deduzida na inicial não tem por objeto a persecução penal por crime de exploração sexual, mas sim a proteção do meio ambiente urbano, da saúde pública, da moralidade administrativa e da dignidade da pessoa humana, por meio do encerramento de atividades comerciais que funcionariam de forma irregular e em desacordo com a legislação municipal; (iii) o juízo de origem é competente para processar e julgar a demanda, tratando-se de ação civil pública com fundamento em normas de direito administrativo e urbanístico, afastando-se a alegação de inadequação da via eleita; (iv) os elementos probatórios constantes dos autos demonstram a existência de graves irregularidades nos estabelecimentos indicados na inicial, incluindo ausência de alvará de funcionamento, más condições sanitárias e suposta prática de exploração sexual, o que justifica a concessão da tutela jurisdicional pleiteada.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, tenho que
a irresignação recursal merece acolhida
, não se evidenciando inadequação da via eleita ou incompetência do Juízo cível para processamento da ação civil pública cujo objeto é a cessação das atividades de duas supostas casas de prostituição, localizadas em Guaçuí.

Em primeiro lugar, reconheço que a tutela jurisdicional pretendida se insere na proteção de interesses difusos e coletivos afetos à ordem urbanística, à moralidade pública e à segurança da população, o que resta abarcado no âmbito de atuação do Ministério Público Estadual, inclusive por meio da ação civil pública,
ex vi
:

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia;

IX - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas.

LEI Nº 8.625/93 (LEI ORGÂNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO)

Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério Público:

IV -
promover
o inquérito civil e
a ação civil pública, na forma da lei
:

a)
para a proteção, prevenção e reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, e a outros interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis e homogêneos
;

LEI Nº 7.347/85 (LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA)

Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados:

l - ao
meio-ambiente
;

ll - ao consumidor;

III – a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;

IV - a
qualquer outro interesse difuso ou coletivo
.

V - por infração da ordem econômica;

VI - à
ordem urbanística
.

VII – à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos.

VIII – ao patrimônio público e social.

In casu
, foram produzidos elementos robustos e suficientes à demonstração de que os estabelecimentos denominados “Cabaré Music Bar” e “Cabaré 484”, ambos localizados às margens da BR-484, no município de Guaçuí/ES, desenvolvem exploração sexual de mulheres, em flagrante desvio da
finalidade declarada nos registros administrativos
.

Com efeito, após denúncia anônima registrada junto à Ouvidoria do Ministério Público acerca do consumo de drogas e de prostituição em dois estabelecimentos (Manifestação nº OUV2022099630 - id. 6320193), o Parquet instaurou procedimento investigatório em que apurou que os estabelecimentos possuíam estrutura típica de casas de prostituição, com quartos conjugados a bares, letreiros luminosos com a denominação “cabaré” e presença de mulheres que, em depoimento, confirmaram não apenas que se prostituem, mas que realizam pagamento de diárias aos proprietários dos locais (veja-se id. 6320197).

Em complemento, o relatório de fiscalização municipal confirmou a inexistência de alvará de funcionamento para o “Cabaré Music Bar” e a inadequação da atividade exercida pelo “Cabaré 484”, cujo titular está registrado como microempreendedor individual, sem autorização específica para a atividade desenvolvida (id. 6320201).

Ademais, sobreveio aos autos notícia da lavratura de Auto de Prisão em Flagrante (nº 0000119-18.2023.8.08.0046), do qual se extrai que Matheus de Oliveira Rodrigues Neves, proprietário do “Cabaré Music Bar”, teria supostamente mantido mulher em cárcere privado forçando-a à prática de prostituição para pagamento de dívida (id. 6320217).

Conquanto tais fatos, de fato, reverberem na esfera penal, repercutem também diretamente na tutela dos direitos difusos à segurança, à moralidade administrativa, à ordem urbanística e à dignidade da pessoa humana, revelando-se legítimo o ajuizamento da ação civil pública com fundamento na Lei nº 7.347/85.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência pátria:

Apelação cível. Sentença na qual se julgou procedente ação civil pública e condenou o Município recorrente a interditar o estabelecimento Hotel Vídeo, sob pena de multa diária.
Evidências de que o local serve de ponto de prostituição e exploração sexual de menores
. Estabelecimento utilizado como cativeiro para esconder menor sequestrada, que, inclusive, foi violentada em um de seus aposentos. Situação gravíssima, que desborda do tipo contido no artigo 250 do ECA e demanda, a título preventivo, a adoção de medidas mais severas daquelas previstas naquele dispositivo legal. Previsão da penalidade de embargo no Código de Posturas Municipais.
Violação não só à moralidade pública, mas também à segurança e sossego públicos
. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 0057578-38.2011.8.26.0000; Relator (a): Vice Presidente; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Santos - Vara da Infância e da Juventude e do Idoso; Data do Julgamento: 20/06/2011; Data de Registro: 21/06/2011)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR. INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. REQUISITOS. USO ANORMAL DA PROPRIEDADE E EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ILÍCITA. DEMONSTRAÇÃO
. DECISÃO MANTIDA. - Proposta ação civil pública fundada na exploração de atividade ilícita, na violação das normas sobre direito de vizinhança, bem como na proteção à criança e ao adolescente,
entende-se que a comprovação de exploração da prostituição alheia em si justifica a medida, eis que a proteção à livre iniciativa não se compraz com a atividade que lhe extrapola os limites
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0515.14.000652-6/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/08/2014, publicação da súmula em 08/09/2014)

Ação civil pública. Legitimidade ativa ad causam do Ministério Público. Procedência, em parte, dos pedidos, determinando a desconstituição de estabelecimento quanto ao objeto comercial de exploração de prostituição alheia
, sob pena de multa diária. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJMG - Apelação Cível 1.0498.03.000097-6/002, Relator(a): Des.(a) Nepomuceno Silva , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/08/2005, publicação da súmula em 20/09/2005)

Menor.
Ação civil pública. Venda de bebidas alcoólicas e prostituição
.
Procedência. Decisão que decretou a interdição do estabelecimento comercial
. Recurso. Inexistência de provas para suportar a decisão recorrida. Utilização de prova emprestada produzida em processo com diversidade de partes e de fatos probandos. Recurso provido para julgar improcedente a ação. (TJSP; Feito não especificado 9088596-36.2002.8.26.0000; Relator (a): Fábio Quadros; Órgão Julgador: Orgão Julgador Não identificado; Foro de Santa Rosa de Viterbo - VARA CRIMINAL; Data do Julgamento: N/A; Data de Registro: 09/05/2003)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Menor. Condenação do Município ao emparedamento de estabelecimento irregular, supostamente facilitador de prostituição infantil. Insurgência do Município sob alegação de ausência de omissão, diante do exaurimento do seu poder legal de atuação. Descabimento. Administração Pública, que com amparo no Poder de Polícia pode promover, por seus próprios meios, humanos e materiais, a submissão do administrado às determinações editadas, para vê-lo conformado à legislação a que deve obediência.
Condenação de não oferecimento de hospedagem ou atividade de boate, imposta ao estabelecimento irregular.

Recurso voluntário da parte sob alegação de regularidade do estabelecimento e ausência de provas quanto à suposta prática de prostituição ou tráfico de entorpecentes no local.

Impossibilidade.

Falta de alvará e provas que evidenciam a clandestinidade do estabelecimento.
Ação fundada em fatos levantados no bojo de atividades de uma verdadeira força-tarefa criada com o objetivo de combater o mal da prostituição de crianças e adolescentes Sentença mantida - Recursos não providos. (TJSP; Apelação Cível 9000050-84.2010.8.26.0562; Relator (a): Martins Pinto; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Santos - Vara da Infância e da Juventude e do Idoso; Data do Julgamento: 19/03/2012; Data de Registro: 19/03/2012)

Daí porque não vislumbro razão para o indeferimento da petição inicial, com a extinção do feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, I, do CPC.

Em evolução, em que pese se vislumbre omissão do Poder Público em coibir práticas ilícitas que afetam interesses difusos, não pretende o Ministério Público, por esta demanda, a imputação de qualquer obrigação aos entes federados, nem tampouco a responsabilização criminal dos proprietários dos estabelecimentos.

A vertente ação civil pública apontou em seu polo passivo os proprietários dos mencionados estabelecimentos, tendo por objeto tão somente a cessação de suas atividades (obrigação de não fazer), o que afasta a competência das Varas da Fazenda Pública e das Varas Criminais, disposta, respectivamente, nos art. 63 e 66 da Lei Complementar Estadual nº 234/2002.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
LHE DOU PROVIMENTO
, para anular a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)